Tribunal: STF
Processo: HC 257501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Paulo Felipe da Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 977.051/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). E, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 148)



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 13, do Código Penal). (eDOC. 2, p. 34-41)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para fixar o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena (eDOC. 2, p. 8-28).



    A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC. 2, p. 125-127). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 2, p. 148-152).



    Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de ilegalidade na imposição do regime prisional fechado. (eDOC. 1)



    Afirma que “cumprir essa pena imposta em regime fechado não é proporcional ao delito e os antecedentes do agente, visto que o submete a uma execução penal morosa e burocrática na qual ele dificilmente terá acesso integral aos benefícios de progressão de regime e estará segregado de maneira gravosa mais tempo do que o intendido.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para fixar o regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    “A r. sentença, em atenção ao disposto na Súmula 269 do STJ, considerando a reincidência do réu e que a pena aplicada é inferior a 04 anos, fixou o regime semiaberto. 



    No entanto, o Ministério Público apelou buscando a fixação de regime mais gravoso, considerando que o réu é multirreincidente. 



    É certo que a reincidência, por si só, não implica na fixação de regime mais gravoso. Entretanto, nota-se a maior reprovabilidade de um acusado que volta a delinquir após possuir 03 condenações anteriores transitadas em julgado, para algum que tenha apenas 01. Tendo em vista que, mesmo após passar por nosso sistema carcerário, o acusado voltou a delinquir e foi condenado definitivamente outras duas vezes.



    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao permitir a fixação de regime mais gravoso em caso de reincidência e outra circunstância judicial desfavorável, mesmo que o quantum da pena seja inferior a 04 anos, como no caso dos autos.” (eDOC 2, p. 26)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou:



    “Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo a adotar, "em que pese o quantum da pena imposta, isoladamente apreciado, comportar o regime semiaberto, as circunstâncias que envolvem o delito são suficientes para afastá-lo, ante a reiteração da conduta ilícita, de maneira o regime menos gravoso não seria suficiente para evitar novas incursões. Nessa linha intelectiva, observa-se que o acórdão recorrido se encontra alinhado à jurisprudência do STJ sobre o tema, no sentido de que a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, a despeito do quantum de pena inferior a quatro anos [...]" (e-STJ fl. 129). 



    É digno de nota que “a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017). (eDOC. 2, p. 152)



    Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Como destacado pelo TJ/SP, o paciente é multirreincidente, circunstância que, de acordo com entendimento desta Corte, justifica o recrudescimento do regime prisional, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    As particularidades do caso, portanto, autorizam a fixação do regime fechado, razão por que não há margem para seu abrandamento.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente